Tribunal: CARF
Processo: 10909.004858/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004858/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.027 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
T.Z.T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68.
A apresentação de GFIPcom dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor
devido relativo à contribuição não declarada
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos
termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004858/2010-53
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 07-27.484 (fls. 64 a 79)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.293.458-7 (fls. 2 a 8), consolidado em
21/12/2010, no valor de R$ 286.316.00, relativo à multa por ter o contribuinte apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
violando o disposto nos arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97;
225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
A impugnação (fls. 22 a 45) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 64):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/11/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa
autuada o ônus da prova em contrário.
SÓCIO NÃO REPRESENTANTE LEGAL
A notificação de lançamento feita na pessoa de sócio quotista atende ao requisito do art.
23, inciso I, do Decreto n° 70.235/72, especialmente se o contribuinte acode com
impugnação no prazo legal, na qual afirma ter sido intimada e enfrenta a questão de
mérito.
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. MP
449/2008 (CONVERTIDA NA LEI N° 11.494/2009). ARTIGO 106, II, C, DO CTN
São aplicáveis às multas dos lançamentos de oficio as disposições da nova legislação,
quando mais benéficas ao contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/11/2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PORTARIA RFB N°
11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil n° 11.371/2007, o
Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em forma
eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 29/03/2012 (fl. 81) e apresentou recurso
voluntário em 13/04/2012 (fls. 82 a 104) sustentando, em síntese: a) em preliminar, nulidade do
auto de infração por vício formal; b) no mérito, ausência de fundamentação do cálculo da multa
aplicada; c) ilegalidade da multa de mora aplicada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
1. Preliminar de Nulidade
Em sede de preliminar, o recorrente sustenta a nulidade do auto de infração por
vício formal em face das seguintes constatações: ausência de assinatura do responsável legal ou
preposto da empresa; mandado de procedimento fiscal fora do prazo de validade; necessidade de
autorização expressa para reexame da escrita; falta de autorização expressa para o auditor
realizar o lançamento e; falta de motivação na aplicação da multa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
O lançamento está

b ” ã b ” ( p p
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente1 – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Na mesma linha, o art. 293 do RPS dispõe que, constatada a ocorrência de
infração a dispositivo constante deste Regulamento, será lavrado auto de infração com
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local,
dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
A apuração indireta do débito por intermédio da aferição p
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
b ã p (
p b p a prova em
contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço.
Nesse sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 748.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. A apresentação
deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o
arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao
sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento
adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal. (...) Recurso
voluntário provido em parte.
(Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, publicado em 05/04/2016)
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar os fatos efetivos. A constatação deve ser feita de forma
clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o lançamento que se baseia em indícios ou
presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Esse é o
entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos
os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o
lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975, Publicado em
05/10/2017).
O recorrente sustenta que a assinatura do auto de infração é de um sócio quotista
que não tinha poderes para representar a empresa.
C ã p
Auto de Infração, verifica-se que a pessoa que o assinou, além de se encontrar no endereço
tributário eleito pela autuada (Rua 1922,86, bairro Centro, Balneário Camboriú/SC), não fez
nenhuma ressalva quanto ao fato de firmar ” ( 71).
Nas alegações do voluntário, o recorrente apenas repisou os argumentos
levantados em impugnação sem refutar o Acórdão recorrido.
A Súmula CARF no 9 assim dispõe:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Quanto à alegação de ausência de identificação do chefe do órgão que expediu o
ã ã p ã e
proferida no presente, verifica-se que o mesmo possui a assinatura, o cargo e o número da
matrícula do auditor r p p b ” ( 7 7 ).
O recorrente não impugnou os fatos, tendo apenas repetido as razões da
impugnação em sede de voluntário. Nesse sentido:
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
NOTIFICAÇÃO
SEM
ASSINATURA.
INOCORRÊNCIA. No auto de infração consta o nome do auditor notificante, sua
matricula, bem como a assinatura. Ademais, prescinde de assinatura a autuação emitida
por processo eletrônico, nos termos do art. 11, IV e parágrafo único, do Decreto
70.235/72. LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Tendo o fiscal
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em
observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento. (...)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

(Acórdão no 2003-003.515, Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção, Sessão 25/08/2021, Publicado
06/10/2021)
A Súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com
vigência em 16/08/2021, dispõe que:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
No CARF, é pacífico o entendimento de que o lançamento realizado com base em
Mandado de Procedimento Fiscal que não obedece ao prazo de validade estipulado, ou que
contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, que consistente em atividade vinculada
e obrigatória – art. 142 do CTN.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUMULA CARF 171. “
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento” . O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. A notificação do sujeito
passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - não
acarreta nulidade do lançamento.
(Acórdão no 9202-009.964, Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão 25/10/2021, Publicado
31/12/2021)
Outrossim, quanto ao prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF, necessidade de autorização expressa para reexame da escrita e autorização expressa para o
auditor realizar o lançamento e; falta de motivação para o arbitramento do faturamento, em face
da ausência de argumentos em sede de voluntário aptos a infirmar os fundamentos da Decisão
recorrida, incluo como razões de decidir os fundamentos do Acórdão recorrido que assim
menciona (fls. 73 a 76):
Inicialmente, deve-se observar a Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007,
vigente na data do procedimento fiscal, que trata do Mandado de Procedimento Fiscal,
in verbis:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que a partir de
01/01/2008, data em que a Portaria RFB n° 11.371/2007 passou a produzir seus efeitos,
o Mandado de Procedimento Fiscal e suas prorrogações passaram a ser emitidos
exclusivamente em forma eletrônica. Por sua vez, a ciência ao sujeito passivo passou a
dar-se por intermédio da Internet, com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal, que deverá permanecer o mesmo
até o final de todo o procedimento de oficio.
Saliente-se que as prorrogações, consoante artigos 9° e 11 da referida Portaria, são feitas
tantas vezes quanto necessárias, ficando as informações disponíveis na Internet.
Igualmente, o Termo de Início do Procedimento Fiscal deve orientar ao sujeito passivo
que não tenha acesso à internet a verificar a autenticidade do MPF na Unidade da
Secretaria da Receita Federal ali indicada, o que pode ser feito inclusive por telefone.
Portanto, como dos autos se vê, e a impugnante afirma, o procedimento fiscal foi
instaurado pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 0920600.2010.0040-8, com
código de acesso 11905828, consignado no Termo de Início de Fiscalização às fls. 25 e
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

26, cientificado à contribuinte em 16/09/2010, na pessoa do sócio-gerente Sr. Ricardo
Caseca Hernandez de Lorenzo dos Santos.
Nesse contexto, entendo totalmente desprovido os argumentos trazidos a baile pela
interessada, haja vista que todos os procedimentos efetuados pela autoridade fiscal estão
suportados por documento válido e em conformidade com a legislação de regência.
Senão vejamos.
Tocante à alegação de que o lançamento tributário foi efetuado após o prazo de validade
do MPF (até 08/06/2010), e que a prorrogação até 05/12/2010 não teve a ciência do
responsável legal do contribuinte.
Com efeito, conforme já demonstrado acima, o MPF e suas prorrogações passou a ser
emitido exclusivamente em forma eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a
dar-se por intermédio da Internet, com a utilização de código de acesso.
Assim sendo, consoante consulta no endereço eletrônico da Secretaria da Receita
Federal (www.receita.fazenda.gov.br), o MPF n° 0920600.2008.00489-2, emitido em
08/02/2010, com prazo de validade inicialmente previsto para 08/06/2010, sofreu
prorrogações tempestivas, tudo conforme previsto nos artigos 11 e 12 da Portaria RFB
n° 11.371/2007, não só estendendo o prazo de validade do procedimento de oficio até
03/02/2011, data esta posterior à da ciência do Auto de Infração (21/12/2010), como
também procedendo à substituição do Auditor Fiscal Sr. Vilmar Soares Bello pelo Sr.
Libório da Costa.
No que concerne à legação de que tanto o período quanto a autorização para fiscalização
foi além do que consta do MPF, entende que não merece acolhimento.
Consta do referido MPF todo o período abrangido pela fiscalização, ainda que em
alguns trechos do Relatório Fiscal a autoridade lançadora não faça menção ao período
de 01/2006 a 11/2010.
Em relação à necessidade de autorização expressa para fiscalizar o faturamento da
interessada, sob alegação de que no MPF apenas fazia menção a fiscalização das
"contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos", resta descabida a
alegação.
Por oportuno, esclarece-se que um dos objetivos da auditoria tributária é a verificação
do correto recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo contribuinte, bem
como do cumprimento das obrigações acessórias correlatas. Nesses casos, o
procedimento a ser adotado pelo Auditor Fiscal é o exame da escrituração contábil da
empresa, solicitada formalmente, a fim de que os registros contábeis possam estar
suportados por documentação idônea para que seja possível identificar e quantificar os
fatos geradores ocorridos para os quais incidem a contribuição previdenciária.
Ao tratar das prerrogativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o art. 33, §3°, §4°
e §6° da Lei n°8.212/91, vigente quando do lançamento fiscal, assim dispõe:
(...)
Percebe-se, que a análise da contabilidade é inerente a atividade de auditoria fiscal,
sendo desnecessária a autorização expressa quanto à quais contas ou grupos de contas
contábeis podem ser analisadas numa ação fiscal. Repita-se a atividade fiscalizatória
passa obrigatoriamente pelo exame de diversos documentos e principalmente pelo
exame da contabilidade da empresa, cuja prerrogativa do agente fiscalizador está
definida na Lei.
Assim, não se pode acolher a alegação de que a autoridade fiscal agiu sem autorização
para proceder ao reexame da escrita contábil e do faturamento, uma fez que a própria
norma legal autoriza seu exame.
4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS - FALTA MOTIVAÇÃO -
ARBITRAMENTO
FATURAMENTO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
LANÇAMENTO INVÁLIDO
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

A impugnante levanta a ausência de fundamentos legais no Auto de Infração para
realizar a aplicação de multa pela ausência ou dados não correspondentes em GFIP.
Diz que não consta do auto de infração o denominado "Fundamentos Legais do Débito,
o qual é um anexo obrigatório.
Compulsando os autos, constata-se, de pronto, que inexiste causa de nulidade do
presente lançamento, vez que encontra-se discriminado no "Relatório de Aplicação da
Multa - DEBCAD N° 37.293.458-7", que é parte integrante do Auto de Infração, todos
os dispositivos que embasaram a aplicação da multa. Explico
No caso em concreto, por não ter informados todos os fatos gerados de contribuições
previdenciárias, foi aplicada a multa correspondente a 100% do valor relativo à
contribuição não declarada, limitada por competências ao valor mínimo em razão do
número de segurados-empregados da autuada, tudo em conformidade com o disposto no
artigo 32, inciso IV, § 50 da Lei 8.212/91 c/c art. 284, inciso II do RPS.
Portanto, ao contrário do alegado pela impugnante, há sim, previsão legal para o seu fiel
cumprimento e a consequente penalidade pela sua inobservância.
Assim sendo, não se pode acolher a alegação de ,ausência de fundamentação legal.
O recorrente, em regra, deve apresentar as provas produzidas quando do protocolo
da impugnação. Caso apresentasse a prova quando do protocolo do recurso voluntário, o seu
exame ainda seria possível, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
Contudo, o recorrente não trouxe a prova aos autos.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da Obrigação Acessória – CFL 68
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público2.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são deveres instrumentais ou formais3 e o
descumprimento da obrigação acessória torna-se antecedente de uma norma que tem por
consequente a aplicação de penalidade tributária (multa)4.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações

2 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: sariva, 2019, p. 380.
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 619.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais5.
O Auto de Infração de Obrigação DEBCAD no 37.293.458-7 (fls. 2 a 8), foi
lavrado por ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, violando o disposto nos arts. 32, IV e § 5o,
da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, o contribuinte é obrigado a
informar, mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Administração Tributária.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284,
II, do RPS.
Esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Com isso, o responsável fica sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5o, combinado com o art. 92
da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só é mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos em GFIP.
Nesse sentido:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial, quando
não demonstrada a divergência suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o
resultado do julgamento da obrigação principal.
(Acórdão no 9202-009.736, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 23/08/2021, Publicado em
27/10/2021).
Disto, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever acessório e deve ser replicado neste julgamento.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados mais 4 Autos de
Infração (fl. 13).

5 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

Processo
DEBCAD
OBRIGAÇÃO

Valor
10909.004858/2010-53
37.293.458-7
Acessória
CFL 68
286.316,00
10909.004857/2010-17
37.293.456-0
Acessória
CFL 38
14.316,00
10909.004859/2010-06
37.293.459-5
Principal
Contribuições patronal
1.908.316,00
10909.004860/2010-22
37.293.460-9
Principal
Contribuições – segurado
640.384,65
10909.004861/2010-77
37.293.461-7
Principal
Contribuições Terceiros
458.110,32

Nesta mesma oportunidade, trouxe a julgamento os três processos de obrigação
principal destacados na tabela concluindo pela existência de questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Segundo se infere do Recibo de Consolidação de Parcelamento de Débitos
Previdenciários no âmbito da RFB, de 21/06/2011, o recorrente incluiu no parcelamento o débito
relacionado a 4 (quatro) autos de infração:

Em 29/06/2011, o recorrente requereu a exclusão do parcelamento especial de que
trata a Lei no 11.941/2009, dos seguintes débitos:

Na Informação prestada pela Delegacia da receita Federal do Brasil em
F p Nã C RF SICOB p
débito encontra-se, no sistema, incluído em parcelamento. Cópia do requerimento de exclusão do
débito do parcelamento da lei 11.941 segue nas fls. 242 a 244. Não há disponível, até o dia de
hoje, funcionalidade do sistema que permita a exclusão de débito do referi p ”.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004858/2010-53

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto. Eventual não cumprimento do
parcelamento não tem o condão de retomar litígio administrativo, uma vez que o direito de
contestar o débito se consumou com o ato de pedido de parcelamento.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo
ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 118
DF CARF MF
Original